Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703776-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: F.C.O. Comércio de Papelaria e Armarinho Ltda Francisco das Chagas Oliveira Figueiredo Rosana Aparecida Batista Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0017787-82.2014.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 43306130) evidencia que a agravante não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Assim, aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 43306130), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator